Tribunal: TJSP
Processo: 2219865-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Decisão agravada que encontra respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, pois toma em consideração os rendimentos da agravante (acima de 3 salários-mínimos) e a inexistência de qualquer outra prova que justifique o reconhecimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Decisão agravada que encontra respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, pois toma em consideração os rendimentos da agravante (acima de 3 salários-mínimos) e a inexistência de qualquer outra prova que justifique o reconhecimento da alegada situação de hipossuficiência. Agravo desprovido.